Tribunal: STF
Processo: Rcl 92710
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO FRANQUEADO PELO JUÍZO RECLAMADO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgou-a prejudicada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    3. O juízo reclamado não apreciou o pedido de acesso ao Inquérito Policial n. 189/2023/150702. Constata-se, assim, que a defesa busca o acesso per saltum à jurisdição do Supremo Tribunal Federal para a submissão direta da controvérsia, com a supressão de diversos graus de jurisdição previstos na Constituição. Julgado no mesmo sentido.

    4. As informações prestadas atestam que a autoridade reclamada reconsiderou a decisão anterior e deferiu o acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira ns. 9, 21, 25 e 27, e aos demais elementos já documentados nos autos à defesa dos reclamantes, bem como aos demais corréus, nos termos da Súmula Vinculante 14, de maneira que, no ponto, houve a perda superveniente do objeto da ação.

    5. A reclamação, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14, fica prejudicada quando a autoridade reclamada garante, em suas informações, que franqueou o acesso pretendido pela defesa. Julgado no mesmo sentido.

    6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimento da defesa.

    7. O pedido de revogação da prisão preventiva dos reclamantes foge ao escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.